Tribunal: STF
Processo: Rcl 70894
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Viabilizar Construções e Serviços Ltda. contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Macaé/SP e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100612-47.2016.5.01.0481.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa que não participou do processo de conhecimento.



    Expõe, a propósito, o seguinte contexto fático: 



    “Trata-se de uma reclamação trabalhista nº 0100612- 47.2016.5.01.0481, proposta contra a PROFORMA CONSTRUCOES LTDA e MUNICIPIO DE MACAÉ, estas participaram de todo processo de conhecimento, bem como tiveram seu direito ao contraditório e à ampla defesa garantidos. 



    Contudo, no decorrer do processo foi afastada a responsabilidade subsidiária do segundo réu MUNICIPIO DE MACAÉ, deixando esse de figurar o polo passivo da reclamação trabalhista. 



    Desta maneira, iniciou-se a fase de liquidação e após execução da sentença contra a PROFORMA CONSTRUCOES LTDA. 



    No decorrer da execução, a empresa VIABILIZAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que nada tem a ver com a relação trabalhista do reclamante com a primeira reclamada, foi incluída no polo passivo da demanda.



    E ainda o mais GRAVE, que a empresa VIABILIZAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA sequer participou da fase de conhecimento, onde não teve seus direitos constitucionais de contraditório e ampla defesa salvaguardados, desencadeando a presente ação. 



    Não houve sequer a propositura do incidente de despersonalização da pessoa jurídica, e a ora recorrente não foi intimada para apresentar qualquer espécie de defesa previa ao bloqueio cautelar de suas contas. 



    Sendo surpreendida com o bloqueio de suas contas, ingressou com embargo a execução perante ao juiz de 1ª instancia, sendo julgado improcedente, posterior agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro), que negou provimento ao recurso. 



    Em ambas as oportunidades foi fundamentado pela VIABILIZAR a necessidade de atendimento a determinação de suspensão da reclamação trabalhista conforme tema 1232/STF, o que não foi acatado por aqueles Tribunais.



    Da decisão, cabe ainda recurso de revista para o TST, sendo importante ressaltar que o processo ainda não transitou em julgado. 



    Por fim, informa, que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro) defende ter sido a recorrente incluída no polo passivo da demanda, por fraude contra os credores e não pela existência de grupo econômico, o que conforme perceberemos trata-se de mais uma interpretação equivocada da lei federal, ou seja, uma maquiagem dada a decisão para afastar a obediência ao tema 1232/STF.” (eDOC 1, pp. 2-4)



    Argumenta, ainda, que sua inclusão se deu com base na existência de grupo econômico, e não na ocorrência de fraude contra credores:



    “Registre-se, que o regional defende ter sido a recorrente incluída no polo passivo da demanda, por fraude contra os credores e não pela existência de grupo econômico, o que conforme perceberemos trata-se de mais uma interpretação equivocada da lei federal. Aliais, trata-se de uma maquiagem utilizada para desobedecer as determinações desta Corte. 



    Não resta dúvidas, que a decisão foi tomada nos moldes do artigo 2º, § 2º da CLT (grupo econômico), por entender que o sócio da 1ª reclamada, ‘atua como representante da empresa VIABILIZAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ora recorrente, e assim esta foi incluída no polo passivo da demanda.” (eDOC 1, p. 9)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que incluiu a Reclamante na execução de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, para determinar “a exclusão da VIABILIZAR do polo passivo da execução, e anulando todos os atos que se seguiram após a decisão que determinou sua inclusão, com o consequente desbloqueio de bens e valores porventura penhorados”. (eDOC 1, p. 16)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Compulsando os autos, verifico que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Macaé determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução com base nos seguintes fundamentos:



    “Infrutíferas as tentativas de execução em face da reclamada, a parte autora informou que a empresa VIABILIZAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, foi constituída pela esposa do sócio da reclamada, com o único intuito de fraudar as execuções existentes, atuando no mesmo ramo de negócio e em imóvel de propriedade da executada. 



    Incontroverso que a empresa indicada pelo autor possui como sócia JANAÍNA MIRANDA DE OLIVEIRA, cônjuge do sócio da executada, JOSÉ JOÃO MUANES NETO, sendo que este último atua como representante da empresa VIABILIZAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, conforme documento de id 9d2197b. 



    Assim, analisando os documentos anexados, constato que demonstrada pelo exequente a hipótese de fraude à execução, uma vez que há evidências de tentativa de ocultação do patrimônio em razão da continuidade das atividades da ré por meio de empresa instituída por membro da família. 



    Nesse contexto, deve a empresa VIABILIZAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. responder solidariamente pelo pagamento da execução, nos termos do artigo 927 do Código Civil, ante a sua atuação fraudulenta e o conluio para frustrar a presente execução.  



    Ante o acima exposto, determino a inclusão da empresa VIABILIZAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 24.433.762/0001-40 no polo passivo da execução e o arresto cautelar em suas contas, via Sisbajud, a fim de impedir que o devedor se desfaça de seu patrimônio,  no intuito de se eximir da obrigação de pagamento.” (eDOC 13, p. 2)



    Em seguida, foram opostos embargos à execução com pedido de suspensão ante a determinação contida no tema 1232, tendo o juízo de origem rejeitado o pedido, pois “os fundamentos que levaram  à inclusão da empresa não tiveram como base a formação de grupo econômico, não enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no tema Tema nº 1.232” (eDOC 6, p. 3).



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, vê-se, ainda, que ao apreciar o agravo de petição interposto pela reclamante, o Tribunal negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:



    “DA FRAUDE À EXECUÇÃO



    Sustenta a empresa agravante que a presente demanda deveria ter sido suspensa, ressaltando que trata de tema relativo àquele cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF sob o nº 1232.



    Tal alegação não se sustenta.



    Verifico que a inclusão da agravante no polo passivo da demanda se deu em razão do reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, e não pela constatação da existência de grupo econômico junto à devedora principal, coisa diversa.



    Para extirpar quaisquer dúvidas, transcrevo a descrição do tema 1232, conforme consta no sítio eletrônico do STF: ’Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II, LIV e LV, 97 e 170 da Constituição Federal, acerca da possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC).’ Destacamos.



    Adiante.



    Quanto à fraude à execução, o juízo de origem decidiu nos seguintes termos:



    ‘DA FRAUDE À EXECUÇÃO



    As alegações apresentadas pela embargante quanto à fraude à execução reconhecida em nada afastam a conclusão quanto ao tema.



    O documento anexado (Id a191b68) para comprovar que o sócio da executada apenas presta serviços à embargante não é suficiente para afastar a constatação de que este, na verdade, atua como representante da empresa, conforme documento de Id 9d2197b.



    Destaco que o documento ora anexado é firmado pelas próprias partes envolvidas na fraude, ou seja, o sócio JOSÉ JOÃO MUANES NETO e sua cônjuge JANAÍNA MIRANDA DE OLIVEIRA, e que sequer é possível aferir a autenticidade da data lançada no documento em questão.



    Ademais, não apresentou a embargante qualquer impugnação quanto ao fato de encontrar-se sediada em imóvel de titularidade da executada, sendo, para análise do alegado, irrelevante a data de constituição da empresa.



    Por fim, ressalto que, tratando-se de fraude à execução, não há qualquer obrigação legal de, anteriormente ao decidido, se proceder à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sobretudo quando é fato público e notório que diversas execuções que contra ela tramitam nesta Subseção Judiciária vêm se mostrando infrutíferas.’ - id. 25320fb  



    Registro, inicialmente, que a união estável do sócio da devedora principal e da sócia da empresa ora agravante, VIABILIZAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME é fato incontroverso nos autos, conforme consta da Escritura Pública Declaratória de União Estável datada de 06/09/2018.



    Anoto que o fato de a União Estável ter sido formalizada em 2018 por meio de escritura pública, tornando-se, nesta data, reconhecida pelo Estado, não implica, de per si, a conclusão de que o relacionamento se iniciou nesta data. Ao contrário, apenas demonstra que as partes, certamente, mantinham relacionamento duradouro anterior.



    Além disso, o documento sob id. a191b68, comprova que o sócio da devedora principal atua na condição de prestador de serviços em favor da empresa agravante, sendo certo que, como bem apontado pelo juízo de origem, a data da oficialização da contratação inserida no documento pode não corresponder à data real em que iniciada a ingerência do reclamante na administração da empresa agravante.



    Curioso notar, ainda, que o contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa agravante e o sócio/administrador da devedora principal veio desacompanhado de qualquer comprovante de pagamento dos honorários fixados e dos documentos fiscais inerentes à suposta prestação de serviços, conforme mencionado nas cláusulas do contrato.



    Frise-se que a empresa agravante foi constituída em 2016 e atua no mesmo local da devedora (ou seja, o imóvel em que desempenha suas atividades encontra-se registrado em nome da devedora principal) e no mesmo nicho econômico-financeiro, elementos que evidenciam o intuito fraudulento da constituição da empresa, a fim de impedir o recebimento das verbas trabalhistas devidas a diversos trabalhadores lesados pela devedora principal.



    E não diga a empresa agravante que não exerceu de forma plena sua ampla defesa e contraditório por não ter tido acesso, nestes autos, ao documento sob id. 9d2197b, em que consta o nome do sócio/administrador da devedora principal como autêntico ’representante/responsável/procurador’ da empresa agravante, uma vez que, em momento algum posterior à anexação de tal documento, dignou-se a agravante apresentar qualquer alegação nesse sentido.



    Possível inferir, portanto, que a agravante optou, deliberadamente, por impugnar, somente em sede de agravo de petição, a ausência de acesso ao documento, a fim de evitar a efetividade das medidas constritivas e a satisfação da presente execução, na qual o trabalhador busca o pagamento de verbas trabalhistas, de caráter alimentar, desde o ano de 2016, ou seja, há oito anos.



    Ademais, tem-se que a empresa agravante, não tendo se manifestado anteriormente em relação ao aludido documento, permitiu a consubstanciação da preclusão da oportunidade de impugná-lo.



    Dessa forma, considerando-se que a empresa agravante foi constituída pela esposa do sócio administrador da devedora principal, em imóvel de propriedade da devedora principal e atuação no mesmo nicho mercadológico, além da evidência de que o sócio administrador da devedora principal atua, efetivamente, na condição de administrador da empresa ora agravante, tem-se por configurada a fraude à execução, consoante já reconhecido pelo juízo de origem.



    Nego provimento.”



    Pois bem.



    Anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, no entanto, conforme consignado nas decisões reclamadas acima transcritas, os embargos à execução foram rejeitados e o agravo de petição foi desprovido diante da ocorrência de fraude à execução, uma vez que os elementos evidenciam o intuito fraudulento da constituição da empresa, hipótese essa não abarcada no tema 1232. 



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere, apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60.649 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023)



     



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente